Tribunal: TJMT
Processo: 1046542-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1046542-44.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARLI SOARES DOS SANTOS.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA.
Data do Julgamento: 02/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.
3. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia fonética, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046542-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI SOARES DOS SANTOS - CPF: 458.483.431-87 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022